Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade de imóvel, sob o fundamento de ser bem de família. O agravante busca a penhora do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel indicado é bem de família; e (ii) estabelecer se a decisão que acolheu a impenhorabilidade deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem de família é protegido pela Lei n.o 8.009/90, que estabelece sua impenhorabilidade para garantir a residência do núcleo familiar, em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
4. No caso dos autos, verifica-se que o agravado reside no imóvel penhorado, sendo este o único bem em seu nome no Distrito Federal, conforme documentos apresentados.
6. O agravante não comprovou que o agravado possui outros imóveis para fins de moradia, não se desincumbindo do ônus de descaracterizar o bem de família.
7. Jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça confirma a impenhorabilidade do único imóvel utilizado como residência pela entidade familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Cabe ao credor o ônus de provar a existência de outros imóveis do devedor para fins de moradia."
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90, arts. 1o, 3o, 5o; CPC, arts. 373, inc. II, 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/10/2022, p. 21/10/2022.